Tribunal: TJPA
Processo: 0015380-72.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015380-72.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: PABLO PATRICK MARTINS (DEFENSORIA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS) E DIEGO DE SOUZA DIAS (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA).
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS.

RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03). APELOS DEFENSIVOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO, EM PARTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME REMANESCENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNANIME.
1.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal.
1.1.

Deve ser acolhida a preliminar suscitada de extinção da punibilidade do 1º apelante (Diego de Souza Dias), em relação ao crime de receptação, em face do perecimento da pretensão punitiva estatal, porquanto já decorrido lapso temporal superior a 04 anos, entre o recebimento da denúncia (25/11/2014) e a publicação da sentença (30/11/2018), pelo que se impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa.
1.2.

Em considerando que o 2º apelante (Pablo Patrick Martins) faz jus à benesse inserta no art. 115 do Código Penal (prazo prescricional reduzido pela metade),
por ser menor de 21 anos à data dos fatos
, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em relação aos dois crimes, quais sejam, receptação e porte ilegal de arma de fogo.
2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação do 1º apelante (Diego de Souza Dias) em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para declarar extinta a punibilidade do 1º apelante (Diego Dias) em relação ao delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (art. 109, inciso IV, do CP), mantendo a sua condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. E, acolher a preliminar suscitada pelo
custos legis
, para declarar a extinção da punibilidade do 2º recorrente (Pablo Patrick Borges Martins) em relação aos delitos tipificados nos artigos 180,
caput
, do Código Penal e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (art. 109, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, 115, todos do CP).
4. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 02 de abril de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0015380-72.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: PABLO PATRICK MARTINS (DEFENSORIA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS) E DIEGO DE SOUZA DIAS (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA).
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interposta por
Diego dos Santos Sousa
(1º recorrente)

e
Pablo Patrick Martins
(2º recorrente)
,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática dos delitos tipificados nos arts. 180,
caput,
do Código Penal Brasileiro e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

A pena privativa de liberdade dos recorrentes foi substituída por uma pena restritiva de direito e multa.

Nas razões do 1º recorrente, Diego de Souza Dias - por meio do Defensor Público Carlos dos Santos Sousa -, pugnou, preliminarmente, para que esta Turma declare:
¿a extinção da punibilidade pela prescrição (retroativa) da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V c/c art. 110, §1º c/c art. 119, todos do CP¿
, em relação ao crime tipificado no art. 180 do Código Penal
.

No mérito, alega insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, sustentando que, diante da negativa de autoria, não há prova conclusiva de que o apelante tenha praticado os delitos imputados, por esse motivo deve ser absolvido, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Quanto ao 2º recorrente (Pablo Patrick Martins), a defesa - patrocinada pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos -, pugna, exclusivamente, pela
¿exclusão da pena de multa imposta ao recorrente¿
.

Por sua vez, o
dominus litis
, em contrarrazões (fls. 157/160 e 191/204), manifestou-se pelo parcial provimento da apelação interposta pelo 1º recorrente (Diego Dias) e pelo não provimento do recurso interposto pelo 2º recorrente (Pablo Patrick).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa para o Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina
¿na qualidade de fiscal da ordem jurídica, por meio desta 15ª Procuradoria Criminal, manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa dos delitos previstos no art. 180 do CPB e art. 16, IV da Lei nº 10.826/03 em relação ao apelante PABLO PATRICK BORGES MARTINS, bem como seja declarada extinta a punibilidade do apelante DIEGO DE SOUZA DIAS apenas e tão somente no que tange ao crime do art. 180, caput, do CPB, também por conta da prescrição retroativa, mantendo-se, no entanto, hígida a condenação no que se refere ao crime do art. 16, IV da Lei 10.826/03, nos termos acima declinados¿.

É o relatório.

À revisão do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 02 de abril de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0015380-72.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: PABLO PATRICK MARTINS (DEFENSORIA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS) E DIEGO DE SOUZA DIAS (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA).
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Defensores Públicos. Conheço.

Primeiramente, é importante ressaltar que a arguição de prescrição suscitada pelo
primeiro apelante
(Diego de Souza Dias) merece ser acolhida aos dois recorrentes.

Digo isso, pois em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), os dois apelantes foram condenados à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão e, tendo a decisão transitado em julgado para o Ministério Público, a pena não poderia ser aumentada, sendo, desta forma, o novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, uma vez que, levando-se em conta a hipótese do §1º do artigo 110 do Código Penal e conforme a Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal
1
, a prescrição regular-se-á pela pena aplicada.

Nesse viés, considerando que restou fixada na sentença recorrida a pena corporal igual a um de reclusão, conta-se o lapso temporal da pena em concreto, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em
04 anos
.

Desse modo, considerando que a
denúncia foi recebida em 25/11/2014
(fl. 07) e
a sentença condenatória publicada em 30.11.2018
(fl. 136), verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos,
04 anos e 05 dias
.

Nesse sentido, a mesma
ratio decidendi
foi adotada no julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
¿HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.INAPLICABILIDADE DO ACRÉSCIMO PREVISTO NO ART. 110 DO CPB (REINCIDÊNCIA). SÚMULA 220 DO STJ. PENA DE 1 ANO, 4 MESES E 10 DIASDE RECLUSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DADENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DOWRIT. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃODA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva (Súmula220/STJ).
2. Assim, afastado o acréscimo do art. 110 do CPB, está extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa (art. 107, IV do CPB), pois houve o transcurso de 4 anos entre o recebimento da denúncia (21.09.2004) e a sentença condenatória (03.08.2009). 3. Parecer ministerial pela concessão da ordem. 4. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente, em razão da ocorrência da prescrição retroativa (Ação Penal 2004.007.005853-0 - 2a. Vara Criminal da Comarca de BarraMansa/RJ)¿
. (STJ - HC: 178732 RJ 2010/0125804-2, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 19/05/2011, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2011).

De outra banda, em relação ao
segundo

apelante
(Pablo Patrick Borges Martins), que era, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos - documento fl. 17 dos autos em apenso - deve ser declarada extinta a sua punibilidade, também, pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada
(art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

Na hipótese, a pena de 03 anos de reclusão imposta ao recorrente pelo crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109
2
, inciso IV, do CP, todavia, diante de sua menoridade penal, tal parâmetro é reduzido pela metade, a teor do que dispõe o artigo 115 do Código Penal.

É importante registrar que, após a sentença condenatória proferida na data de 30/11/2018, não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Desse modo, como já dito anteriormente, a
denúncia foi recebida em 25/11/2014
(fl. 07) e
a sentença condenatória publicada em 30.11.2018
(fl. 136), verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos,
04 anos e 05 dias
.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal,
devendo ser declarada extinta a punibilidade do 1º apelante (Diego de Souza Martins) em relação ao crime de receptação e do 2º apelante (Pablo Patrick Borges Martins) em relação aos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, ressaltando que por ocasião da prolação da sentença já se encontrava extinto o direito de punir do Estado.

Ato contínuo, no que tange ao
pedido de absolvição feito pelo 1º apelante (Diego de Souza Dias)
para o crime remanescente - porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada -, de pronto, averbo

que não há como prosperar a alegação, uma vez que as provas constantes nos autos, são seguras e harmônicas a respaldar o édito condenatório, como passo a demonstrar.

A materialidade e a autoria delitivas foram especialmente demonstradas pelo boletim de ocorrência policial (fls. 04 do IPL); Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 06 do IPL), que, como destaco na sentença condenatória:
¿descreve e discrimina a arma de fogo encontrada com os denunciados, por ocasião da prisão, encaminhada ao Instituto de Criminalística para realização de prova técnica-pericial que atesta sua potencialidade lesiva, comprovando também que estava com sua numeração de série desbastada, por ação de força mecânica, revelando a materialidade do crime em exame (laudo de fls.30-IP)¿.

Os policias militares que procederam a prisão do recorrente, em juízo (mídias às fls. 79 e 85), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os termos descritos na inicial acusatória, declarando, respectivamente:
(
Jonatha Rocha):
¿que é policial militar; que estava na missão de abordagem; que lembra que estavam patrulhando pela Av. Independência quando esse carro saiu de uma das ruas da cabanagem; que a forma como de seu a saída do carro da aludida rua chamou a atenção da guarnição e por isso resolveram averiguar; que então passaram a jogar luz e ligar a sirene eles começaram a abrir fuga da viatura; que atravessar a avenida independência; que quando os réus passaram pelo Conjunto Panorama XXI, bateram o carro em um pedaço de madeira no chão que impediu a continuidade da fuga; que aa abordagem se deu na rua do tubo, no Conjunto Panorama XXI, que a rua estava escura e que logo após o carro parar começou uma troca de tiros; que o depoente se jogou no chão; que dois rapazes foram baleados e imediatamente colocados na viatura e quando o Cb. Gillard revistou o carro encontrou uma outra arma e as outras viaturas seguiram em direção ao `elemento¿ que fugiu; que os réus foram levados para o Hospital Metropolitano e logo após foi feito o flagrante deles; que dentro do carro encontraram uma arma de fogo; que não lembra se alguém assumiu a propriedade da arma; que acha que eram 2 armas, pois 1 arma foi encontrada dentro do carro e outra foi levada pelo elemento conhecido por `birutinha¿; que o veículo já estava adulterado; que descobriam na delegacia que o carro era roubado; que só encontraram a arma no carro¿.
.............................................................................................................
(
Ronaldo Ataíde dos Santos):
¿que tinham informações que haviam um Siena fazendo assaltos; que ai demos de `cara¿ com eles próximo ao Supermercado Líder; eu fizeram sinal de luz e ligaram a sirene para eles pararem; que o pedido não foi atendido, momento em que a guarnição pediu apoio; que só conseguiram abordar o carro quando ele parou próximo ao Panorama XXI porque furou o pneu deles; que um dos acusados, chamado `birutinha¿ saiu do carro disparando tiros em direção à viatura; que o depoente e outro soldado acertaram, durante a troca de tiros, os outros dois ocupantes do carro; que levaram os dois ao Hospital Metropolitano e depois fizeram o flagrante; que o Líder é do da Augusto Montenegro; que sabiam que estavam sendo perseguidos; que só atiraram para revidar a agressão; que os fatos se deram a noite; que tinham 3 pessoas no carro; que o carro foi revistado e dentro dele foi encontrada uma arma 38; que os dois presos afirmaram que a arma encontrada dentro do carro era de propriedade do `birutinha¿; que `birutinha¿ fugiu levando uma das armas; que quem achou a arma foi o cb. Gillard; que não sabe dizer aonde foi encontrada a arma; que eles foram baleados fora do carro; que na delegacia descobriram que o carro era roubado; (...)¿.
.............................................................................................................
(
GILLARD SILVA FERREIRA):
¿que, pelo que se recorda, os réus foram presos porque a guarnição foi avisada que tinham elementos dentro de um carro cometendo furtos na área da cabanagem; que como motorista da viatura, vinha conduzindo pela Av. Independência quando avistaram esse carro; que então jogou sinal de luz e sirene e eles seguiram por trás do líder, pegaram a Augusto Montenegro e após a avenida Belém; que o carro saiu em disparada e a guarnição seguiu atrás deles pedindo apoio de outra viaturas e já atravessaram a independência já no bairro da cabanagem, que carro que eles estavam derrubou um cercado grande e o carro parou; que na chegada ao local houve alguns disparos de arma de fogo; um elemento correu para a direita e os outros dois para a esquerda, quando estes foram baleados; que foi encontrado um revólver calibre 38 e os dois para encaminhados ao Hospital Metropolitano para atendimento; que só lembra que o carro era preto; que não sabe informar quem estava dirigindo o carro; que não sabe dizer quem fez os disparos; que o `elemento¿ que correu fez disparos em direção ao depoente; que na confusão o depoente encontrou a arma dentro do veículo; que a arma não estava escondida; que souberam da origem do carro só na Delegacia; (...)¿.

Saliento, aqui, que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM BASE NOS MOTIVOS DO CRIME. PROVA BASEADA NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. IDONEIDADE. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. TESES PREJUDICADAS PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo, mormente quando corroborado em Juízo, razão pela qual não há falar em insuficiência probatória da circunstância utilizada para exasperar a pena-base.
4. Mantida a condenação em patamar superior a 4 (quatro) anos, fica prejudicado o pleito de alteração do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ressaltando-se, no ponto, que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto. 5. Habeas corpus não conhecido¿.
(STJ - HC: 350398 SP 2016/0055621-8, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 01/08/2016). (grifei).

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, mostrando-se escorreita a decisão apelada, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição da prática do delito tipificado no 16 da Lei 10.826/03.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público, para, conhecendo dos recursos:

a)

dar parcial provimento ao recurso do 1º recorrente
(Diego de Souza Dias),

para declarar extinta a sua punibilidade em relação ao delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (art. 109, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, ambos do CP), mantendo a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada; e
b)

acolher a preliminar suscitada pelo
custos legis
em relação ao 2º recorrente
(Pablo Patrick Borges Martins), para declarar extinta a sua punibilidade em relação aos delitos tipificados nos artigos 180,
caput
, do Código Penal e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (art. 109, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, 115, todos do CP).

É como voto.

Belém, 02 de abril de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação¿.

2

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
(...);
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro¿
grifei.